Tribunal: TJMT
Processo: 1003901-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003901-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (IMPETRANTE), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE - CPF: 063.504.891-44 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE SEMOVENTES – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA OUTROS FEITOS EM ANDAMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrados os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não há falar em fundamentação inidônea.

Eventuais condições subjetivas favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Gustavo Bueno Ormond Cavalcante
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 22.2.2022, em razão da suposta prática do crime de furto de semovente domesticável, tipificado no art. 155, § 6o, do CP.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, salientando que nada indica que, em liberdade, possa vir a causar embaraço à ordem pública ou voltar a delinquir.

Destaca tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, predicados que lhe permitem responder ao processo em liberdade.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que possa responder ao processo em liberdade, mediante a imposição da cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, se necessárias.

Juntou documentos – Id. 120378451 a Id. 120378461.

A liminar foi indeferida – Id. 120482489.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 121003950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 121728993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, o impetrante alega, em síntese, que a decisão que impôs a prisão do paciente não apresenta fundamentação idônea, e que o pretenso beneficiário preenche todos os requisitos para concessão de liberdade provisória, diante de suas condições pessoais favoráveis, revelando-se possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão o impetrante
.

Infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente em razão de seu suposto envolvimento no furto e transporte de gado, após apreensão de um aparelho celular, cujo conteúdo indicou uma possível ligação entre o pretenso beneficiário e o coinvestigado Arilson Marcos de Arruda, o qual utilizava uma tornozeleira eletrônica e, segundo registros de monitoramento, esteve nas datas e locais indicados pelas vítimas, proprietárias dos semoventes, de onde ele teria trocado mensagens de conteúdo duvidoso com Luiz Gustavo Bueno Ormond Cavalcante.

Anuído pelo Ministério Público, o pedido foi acolhido pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do
Inquérito Policial n. 127.4.2022.1218 (I.P 12/2022) e relatórios policiais anexados ao pedido
, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem,
os representados ARILSON MARCOS DE ARRUDA e LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE, em tese, praticaram o crime de furto de semoventes durante o repouso noturno
.

Esclarece a Autoridade Policial que
no dia 12 de janeiro de 2021 a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Civil relatando o desparecimento de 4 (quatro) vacas de sua propriedade, as quais se encontravam em um pasto arrendado, localizado na divisa com a Fazenda Maru, zona rural de Rosário Oeste-MT.

Diante dos fatos, foi instaurando o auto de investigação preliminar no 127.11.2022.783.

Ouvida em sede policial a vítima declarou que “(...)arrendou um pasto para colocar seu gado, sendo 32 rés; que referido pasto faz divisa com a fazenda "Maru", sentido Estrada do Vale das Pedras, na Rodovia MT010; que na data de ontem 11/01/2022 o gerente da fazenda "GONÇALO" notou que está faltando quatro (04) vacas/novilhas de propriedade do declarante, de marcação SV, FM, WM; que relata que há rastro de caminhonete na cerca, que indicam que o gado foi arrastado por baixo da cerca; que há indícios que às margens da rodovia MT-010, uma caminhonete tenha encostado na cerca e de lá arrastou o gado por debaixo da cerca de arame; que o valor aproximado das 04 rés fica em torno de 18.000,00 (dezoito mil reais); que não há testemunhas e nem suspeitos do crime em questão” (sic).

Em diligências ao local dos fatos, a equipe policial constatou que os animais foram subtraídos após serem laçados no pasto às margens da estrada e, posteriormente foram passados entre a cerca, sendo então carregados no compartimento de carga de veículo.

Dando continuidade às diligências para apuração do(s) envolvido(s) e, em consulta ao sistema SAC24MT – sistema que controla o monitoramento de pessoas que fazem uso de tornozeleira eletrônica – foi constatado pela autoridade policial que o representado ARILSON MARCOS DE ARRUDA esteve no local dos fatos entre às 21h50min do dia 10.01.2022 e 7h do dia 11.01.2022, ou seja, dois dias antes da descoberta da subtração dos animais por parte da vítima.

Os relatórios policias indicam que o representado se deslocou durante a madrugada pela área de pasto, parando exatamente no ponto da estrada onde os animais foram supostamente laçados e passados pela cerca.

A autoridade policial consignou, ainda, que o trecho indicado não é passagem para nenhuma outra localidade, o que indica que o representado estaria no local durante a madrugada apenas para subtração dos semoventes.

Consta na representação, outrossim, que o representado esteve no local do furto de 15 (quinze) cabeças de gados narrado no boletim de ocorrência 2021.326970, entre 19h45min do dia 06.12.2021 e 01h45min do dia 07.12.2021 e, entre às 20h do dia 08.12.2021 e 05h10min do dia 09.12.2021, ou seja, até a véspera da descoberta da subtração (10.12.2021). Ainda foi constatado que no dia 15.12.2021, entre os horários de 00h12min e 02h18min, ARILSON MARCOS esteve na região de pasto da Fazenda de Ibanez Cortezia, localizada na Estrada de Várzea das Pedras, todavia, não sendo relatada pelo proprietário nenhuma subtração, indica que um possível furto não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do representado.

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1000023-78.2022.8.11.0032, em decorrência de uma representação originada do IP n. 03/2022, foi apreendido aparelho celular de propriedade do representado LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE e, na análise de conteúdo do referido aparelho celular apurou-se os seguintes contatos entre LUIZ GUSTAVO e ARILSON MARCOS:

“(...)a) Às 5h06min de 09/12/2021, LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE e ARILSON MARCOS DE ARRUDA se falaram através de chamada de voz do aplicativo WhatsApp, e, logo em seguida, às 5h07min do mesmo dia, GUSTAVO manda uma mensagem para ARILSON com o teor "iai" ["e aí"].

Conforme já mencionado, na madrugada de 09/12/2021 ARILSON MARCOS DE ARRUDA se encontrava no local do furto narrado no BO no 2021.326970.

É possível perceber, em análise ao seu monitoramento eletrônico, que após ARILSON entrar em contato com GUSTAVO, retornou para um dos lugares em que reside, em Nobres, estando naquele local entre as 6h e as 7h de 09/12/2021.

Já em 15/12/2021, às 1h55min, quando se encontrava no pasto da fazenda de IBANEZ CORTEZIA, localizada na Estrada da Várzea das Pedras, ARILSON enviou as seguintes mensagens para GUSTAVO: "Iai" ["E aí?"] e "Pod vim" ["Pode vir"].

Assim, conforme o relatório policial produzido, fica claro que GUSTAVO se encontra associado com ARILSON nos furtos de gado que vêm sendo praticados na região, aparentando ser o responsável pelo transporte dos animais subtraídos, bem como pelo transporte de ARILSON e outros meliantes ainda não identificados
.

GUSTAVO, além de possuir 2 endereços na zona urbana de Rosário Oeste, também tem acesso a uma propriedade rural de sua família, a Fazenda Moriane, localizada na zona rural de Rosário Oeste, na localidade "Corgo do Paribó", com acesso pela Estrada da Várzea das Pedras, próxima, inclusive, do local do furto dos animais, sendo que alguns animais lá subtraídos podem estar, inclusive, naquele local(...)” (sic).

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos e
têm pena máxima superior a 04 anos.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de
garantia da ordem pública.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pelo risco concreto de reiteração criminosa.

O representado
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
responde/respondeu
a outros processos (autos n. 0002289-65.2016.8.11.0032 e 0000433-32.2017.8.11.0032) e cumpre pena por condenações anteriores pelo cometimento de crimes contra o patrimônio (SEEU no 20000014-76.2020.811.0030).

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de

maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1a Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Em relação ao representado
LUIZ GUSTAVO BUENO ORMOND CAVALCANTE
embora não possua registro de outras ações penais em andamentos, há que se considerar o possível envolvimento do investigado com Arilson e outros ainda não identificados, nos furtos já perpetrados na região, conforme amplamente relatado, evidenciando que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes contra o patrimônio.

Ademais, há que se considerar o modus operandi do delito (laçar animais, passar pela cerca e carregar em veículo de carga), indicativo de que os representados estão agindo com unidade de desígnios, e de forma ajustada, com divisão de tarefas, sugerindo se tratar de integrantes de associação criminosa, os quais em liberdade poderão retomar/dar continuidade à prática dos ilícitos demonstrando risco concreto a garantia da ordem pública.

In casu, portanto, a prisão cautelar dos representados destina-se à
garantia da ordem pública
(...)” –
Id. 74725956, pp. 2-5.

Afere-se, nesse panorama, que a prisão preventiva do paciente é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
do delito – furto de aproximadamente 19 cabeças de gado, em mais de uma propriedade rural, cujo favorecido é apontado como o responsável pelo transporte dos animais subtraídos, bem como do coinvestigado Arilson e outros indivíduos ainda não identificados.

Ademais, foi apontado pela autoridade policial que o paciente já foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (processo n. 1000038-47.2022.8.11.0032), indiciado pelo crime de receptação no Inquérito Policial n. 03/2022 (processo n. 1000047-09.2022.8.11.0032) e suspeito da prática do crime de ameaça com arma de fogo no TCO 127.5.2021.16865 (108/2021) – Id.

74189314, o que seria revelador de sua periculosidade social.

Ressalta-se, nesse contexto, a necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, com adequação aos requisitos do art. 312 do CPP.

Dessa forma, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, mesmo que tivessem sido comprovadas, não obstariam a sua segregação cautelar porquanto presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022